Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004205-22.2018.8.11.0041
1os APELANTES: RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO.
2o APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Considerando a divergência de valores entre as guias de Id. n.o 76718499 (1o apelo) e Id. n.o 76718504 (2o apelo), certifique-se, a Secretaria, se houve o regular pagamento do preparo por ambos os recorrentes.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR